Tribunal: CARF
Processo: 15165.003455/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.003455/2008-37
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.208 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
MUCHMORE COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 14/01/2003 a 31/03/2003
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL. REQUISITO.
Não deve ser conhecido o recurso especial quando não ficar demonstrada a
divergência de interpretação na legislação tributária. Se as circunstâncias
fáticas, assim como os elementos jurídicos aplicáveis num e noutro caso não se
demonstram sequer semelhantes, inviável extrair dos arestos comparados o
dissenso jurisprudencial apontado pela parte.
NOVAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. FATO SUPERVENIENTE.
REQUISITOS LEGAIS. OBSERVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
A apresentação de novas provas e/ou menção a fatos novos não alegados em
sede de impugnação ao lançamento somente serão aceitos se observados os
requisitos definidos em Lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e das partes interessadas.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.003455/2008-37
Fl. 8868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.208 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.003455/2008-37

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pelo contribuinte e pelos
responsáveis solidários contra decisão tomada no acórdão no 3202-001.597, de 18 de março de
2015, integrado pelo acórdão de embargos no 3201-003.129, de 30 de agosto de 2017 (e-folhas
2.943 e segs e 8.635 e segs), que receberam, respectivamente, as seguintes ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 14/01/2003 a 31/03/2003
VALORAÇÃO
ADUANEIRA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DO
PRIMEIRO
MÉTODO. FRAUDE.
Em regra, a valoração aduaneira de mercadorias deve ser regida pelas normas do
Acordo de Valoração Aduaneira, implementado pelo GATT. Porém na hipótese de
fraude do valor aduaneiro os procedimentos de valoração são regulado por regras
próprias.
ASSUSTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 14/01/2003 a 31/03/2003
VALORAÇÃO
ADUANEIRA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DO
PRIMEIRO
MÉTODO. FRAUDE.
Em regra, a valoração aduaneira de mercadorias deve ser regida pelas normas do
Acordo de Valoração Aduaneira, implementado pelo GATT. Porém na hipótese de
fraude do valor aduaneiro os procedimentos de valoração são regulado por regras
próprias.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 14/01/2003 a 31/03/2003
INFRAÇÕES. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
SIMULAÇÃO
São solidariamente obrigadas as pessoas físicas e jurídicas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obngação principal.
SUCESSÃO DE EMPRESAS. AQUISIÇÃO DE ESTABELECIMENTO OU FUNDO
DE COMERCIO CESSAÇÃO DA ATIVIDADE PELA ALIENANTE.
RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA INTEGRAL DA SUCESSORA. MESMO
GRUPO ECONÔMICO.
A empresa adquirente de fundo de comércio ou estabelecimento responde integralmente
pelos tributos e multas devidos pela sucessora até a data da sucessão, quando o alienante
cessar a exploração da atividade, notadamente quando as empresas sucedidas e
sucessora são controladas pelas mesmas pessoas físicas.
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS.
São responsáveis solidários pelo crédito tributário regularmente constituído as pessoas
jurídicas e físicas que, embora não constam formalmente indicadas nas operações de
importação e nem figurem como sócias das empresas importadoras, efetivamente
gerenciam e ou comandam as importações, seja de forma direta ou por meio de
prepostos.
Fl. 8869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.208 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.003455/2008-37

PRAZO DECADENCIAL. FRAUDE
Nos lançamentos por homologação, quando comprovados o dolo, a fraude ou a
simulação o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 14/01/2003 a 31/03/2003
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas á observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados
FASE LITIGIOSA. IMPUGNAÇÃO.
A fase litigiosa do procedimento começa com a apresentação da defesa. A fase anterior
é meramente inquisitiva e serve para a coleta de provas pelas fiscalização.
Recursos voluntários negados.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período depuração: 14/01/2003 a 31/03/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
Demonstrado que o ponto omisso no acórdão embargado não foi apreciado pelo
Colegiado, os embargos declaratórios devem ser conhecidos.
MULTA REGULAMENTAR DO EPI VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA-
AFASTAMENTO
Afasta-se a multa regulamentar do PI equivalente ao valor comercial da mercadoria,
quando houver no Regulamento Aduaneiro multa com tipificação mais especifica.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FATO NOVO
Incabível a análise e o pronunciamento sobre fato superveniente alegado após o
julgamento, uma vez que ao Colegiado cumpre a apreciação das razões e contrarrazões
de recurso e fatos processuais ocorridos até a data do julgamento.
As divergências suscitadas nos recursos especiais do contribuinte e dos
responsáveis solidários (e-folhas 8.649 e segs e e-folhas 8.708 e segs) dizem respeito à (i)
Inexistência de Preclusão – verdade material e (ii) Ilegitimidade Passiva em face da ilicitude de
prova.
Os recursos especiais foram parcialmente admitidos, ambos apenas em relação
à matéria Inexistência de Preclusão– verdade material, conforme Despachos de Admissibilidade
de e-folhas 8.812 e segs e 8.817 e segs.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 8.846 e segs. Pede que seja
negado provimento aos recursos especiais do contribuinte e dos responsáveis solidários.
Fl. 8870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.208 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.003455/2008-37

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Antes de mais nada, necessário dizer que, segundo entendo, o exame dos fatos
ocorridos, dos documentos carreados ao autos e das alegações veiculadas nas peças
contestatórias manejadas pelo contribuinte e pelo responsável solidário, não deixam dúvidas de
que os recursos não podem ser admitidos. Como pretendo demostrar com a clareza necessária, o
acórdão escolhido como paradigma não demonstra divergência de interpretação da legislação
tributária.
Vejamos.
No específico, as recorrentes pretendem rediscutir a decisão por meio da qual o
Colegiado recorrido teria, alegadamente, se recusado a apreciar argumentos e/ou elementos
apresentados depois do prazo para impugnação do lançamento. A razão de assim decidir teve,
como fundamento legal, a preclusão do direito à contestação de matéria não impugnada e do
direito à apresentação de novas provas, tal como é definido no artigo 15, 16 e 17 do Decreto
70.235/72 e alterações posteriores, que regulamenta o processo administrativo fiscal. Observe-se
o teor das disposições normativas correspondentes, com grifos acrescidos na parte de interesse.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 8871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.208 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.003455/2008-37

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).
As recorrentes sugerem que a decisão tomada no acórdão no CSRF/03-04.981,
único paradigma apresentado, interpretou de forma divergente a determinação insculpida nos
artigos acima reproduzidos, de tal sorte a flexibilizar os requisitos e condições nele veiculados.
Contudo, me sinto seguro em dizer que, ao contrário do que alegam as reclamantes, a decisão
paradigma pautou seu entendimento no estritos termos das normas sobre as quais recaem a
divergência jurisprudencial apontada, se não vejamos.
Segue excerto do voto condutor da decisão paradigma na parte em que aborda
a questão.
De sua parte a Fazenda Nacional, reconhecendo a legitimidade das informações
contidas no laudo técnico de avaliação em comento, atestado como documento hábil e
idôneo para os fins propostos, pela DRJ/Belo Horizonte-MG e pelo juízo a quo, não
manifestou discordância sobre a eficácia condão deste instrumentos como bastante e
suficiente para alterar o valor do VTN e do GUT constante de notificação de
lançamento, limitando-se à sua discordância exclusivamente à data de sua apresentação.
Valho-me da mesma fundamentação legal apresentada pela Fazenda Nacional em suas
razões de discordância para demonstrar a inexistência de preclusão ao caso de que se
cuida.
Com efeito, a conduta do contribuinte se coaduna com os termos contidos nas alíneas `b'
e 'c' do § 4° do art. 16 do Dec. n°70.235/72, in verbis:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a (...);
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (Acrescido
pelo art. 67 da Lei n.° 9.532/97)
Explico-me: inicialmente, à fl. 19 dos autos o Contribuinte contestando os valores
contidos na notificação de lançamento, sob a alegação de superestimados, pleiteou a
revisão do VTN e do Grau de Utilização lançados de oficio, apresentando laudo técnico
de avaliação a título de comprovação de suas assertivas, o qual foi submetido ao crivo
do juízo de primeira instância, que julgando o lançamento procedente, argüiu que o
laudo técnico de avaliação deve indicar de forma específica, os dados relativos ao
imóvel avaliado, mormente em conformidade com as normas da ABNT (NBR 8799) e
acompanhado de ART, informações estas não contidas no referido laudo, posto que não
exigidas tais especificidades pela Lei n° 8.847/94 vigente à época da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária.
Fl. 8872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.208 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.003455/2008-37

Uma vez que havendo sido formuladas tais questões em sede de juízo de primeira
instância e não estando as mesmas expressamente respaldadas no texto legal, ensejou à
contribuinte a oportunidade de trazer aos autos, em caráter supletivo, a comprovação
dos termos alegados no laudo originário, entretanto, com a formatação proposta
consoante as questões formuladas por aquela decisão, ou seja, apresentando tais
especificações contidas na ABNT (NBR 8799/85) e municiada da devida ART, além de
outros documentos.
Depreende-se, de plano, que trata o presente caso de fato superveniente destinado a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazido aos autos, conforme restou
demonstrado, isto é, a matéria objeto do litígio foi impugnada, debatida e julgada pela
primeira instância, não sendo, posteriormente, trazidos novos fatos aos autos. Na
verdade, apenas houve uma adequação das informações inicialmente prestadas às
normas da ABNT, conforme a exigência contida na decisão de primeira instância que,
posteriormente, atestou como documento hábil e idôneo o laudo técnico em sua nova
formatação.
Ademais disso a Recorrente se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de
fato impeditivo ao seu pleito, ao apresentar documentos comprobatórios às suas
assertivas, quais sejam: dois laudos técnicos elaborados por profissional habilitado,
provido da respectiva ART, contendo informações técnicas sobre a localização e infra-
estrutura do imóvel, do solo, da vegetação, do rebanho e do aproveitamento das áreas
distribuídas com vistas à revisão do percentual do GUT e do VTN, solicitando,
supletivamente, a retificação daqueles dados admitidos nos autos como incontroversos
(arts. 333 e 334, Lei 5.869/73 — CPC), uma vez que não restou comprovada a
ineficácia das informações neles contidas.
Impende, outrossim, assegurar-se de que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao
fato constitutivo do seu direito. Logo, em sendo as informações contidas nos laudos
técnicos apresentados, a partir da análise desses documentos, reconhecidas como
verossímeis pelas decisões de primeira e de segunda instância e, não havendo nas
assertivas formuladas pela representante da Fazenda nenhum argumento de fato nem de
direito que enseje a reforma do julgado, há que se manter incólume à referida decisão. É
o que estabelece o ali. 38, §§ 1° e 2° da Lei n°9.784/99, em relação à consideração das
provas apresentadas.
Improcedentes, pois, são as assertivas formuladas pelo d. Procurador da Fazenda
Nacional, quanto a intempestividade da apresentação do laudo técnico de avaliação
supletivo pelo Contribuinte.
Contrapostos os argumentos expendidos pela d. Procuradoria, dentro do contexto
vislumbrado, conclui-se, portanto que, seja o exame procedido sob a ótica do princípio
da verdade material, ou mediante os pressupostos legais retromencionados, restou ser
imprestável à causa os argumentos oferecidos, em razão de os documentos apresentados
pela ora recorrente são, reconhecidamente, legítimos e tempestivos, para comprovar as
razões que ensejam a retificação dos VTN e GUT a título de informações prestadas por
ocasião da DITR/95.

Ainda que o Relator tenha se referido na parte final do voto à verdade material,
também faz clara menção aos presssupostos legais retromencionados, que, de fato, foram
rigorosamente observados e atendidos naquele caso concreto. Ou seja, não há divergência de
interpretação da legislação tributária. Em ambos os casos, entendeu-se que, para apresentação de
documentos depois do prazo legal é necessário que sejam observados os requisitos e condições
definidos no Decreto 70.235/72 e alterações posteriores.
Fl. 8873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.208 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.003455/2008-37

Noutro giro, também não me parece que a decisão paradigma se assemelhe ao
caso sobre o qual trata o presente processo, nem do ponto de vista factual nem do ponto vista
legal.
Em primeiro lugar, no acórdão paradigma no CSRF/03-04.981 o contribuinte
apresentou um novo laudo técnico em sede de recurso voluntário, no intento de corrigir os
problemas apontados pela decisão de primeiro grau em relação ao laudo carreado aos autos junto
à impugnação ao lançamento. Ou seja, desde a impugnação e, portanto, dentro do prazo legal, o
contribuinte contestou a matéria com base no mesmo elemento de prova - laudo pericial.
Apresentou novo laudo na fase recursal única exclusivamente porque a decisão de piso
considerou o primeiro imprestável para os fins a que se propunha (o que, conforme entendeu o
Relator do processo, caracterizou fato superveniente).
Mas há um entrave ainda maior em relação à divergência jurisprudencial
apontada pelas recorrentes. Como se demonstrou nas considerações precedentes, o paradigma
aborda o direito de ver apreciada matéria/elementos trazidos aos autos depois da impugnação, já
em sede de recurso voluntário. Mas não é disso que o recorrido trata. Em lugar disso, decide
sobre o dever de apreciar matéria não impugnada e que também não foi objeto do recurso
voluntário, já que trazida aos autos somente depois dele e até mesmo depois da própria decisão
de segunda instância, já em sede de embargos declaratórios.
Efetivamente, a leitura dos recursos voluntários apresentados pelas pessoas
físicas e jurídicas autuadas, permite concluir, sem nenhuma dificuldade, que não foi feito
menção ao fato superveniente a que se referem as ora recorrentes, evento que só foi trazido à luz
no ano de 2016, por meio de petição apresentada por Marcelo Adorno, Marcelo Ralo e William
Haddad Uzum. É o que foi relatado no acórdão de embargos. Observe-se:
No caderno processual, consta, ainda, petição protocolizada em 19/09/2016 em que as
partes Marcelo Adorno, Marcelo Ralo e William Haddad Uzum alegam a ocorrência de
fato novo, consistente em prolação de decisão definitiva pelo Superior Tribunal de
Justiça no HC 142.045/PR decretou a ilegalidade de todas as provas obtidas mediante
interceptação das comunicações, na chamada "Operação Dilúvio" e que nos autos de
ação penal n° 2007.70.00.026164-2'PR. o Juízo da 3a Vara Federal Criminal de Curitiba
absolveu os réus do "Grupo MAN" objeto da dita "Operação Dilúvio".
Os embargos foram rejeitados neste particular, sob o seguinte fundamento.
Com relação â petição em que é alegada a ocorrência de fato novo. entendo que. muito
embora sejam relevantes os argumentos e possam influir no resultado final do
julgamento do presente processo administrativo, em conformidade com o disposto no
Regimento Interno do CARF (art. 65), tal matéria não pode ser apreciada nesta fase
processual, podendo ser arguida em eventual recurso especial.
A jurisprudência deste Conselho entende inviável a apreciação de fato novo em sede de
embargos de declaração, conforme precedentes a seguir elencados:
Por derradeiro, cumpre ainda mencionar que, segundo afirmam os próprios
autuados, a decisão proferida no HC 142.045/PR transitou em julgado ainda no ano de 2012. É o
que informam nas considerações feitas em sede de recurso especial, se não vejamos:
3 3 Mas com a devida vênia, ao se basearem nas mesmas provas produzidas em
processo criminal (Operação Dilúvio) cuja ilicitude foi uníssona e definitivamente
proclamada no âmbito Judicial (cf Acórdão da C. 6a Turma do E. STJ no HC n°
Fl. 8874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.208 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.003455/2008-37

142045/PR. Rei Min Nilson Naves, em sessão de 15/04/2010. Publ. DJU de 28/06/10,
sentença absolutória dos réus do "Grupo MAN" objeto da "Operação Dilúvio",
transitada em julgado em 08/05/12 na Ação Penal n° 2007 70 0Q.026164-2/PR da 3a
Vara Federai Criminal de Curitiba), os vv Acórdãos ora recorridos não só violam
flagrantemente ao disposto no art, 30 da Lei no 9.784/99 e art. 24, § único do Decreto no
7.574/11, como contrariam o critério de julgamento da 1o TO da 3a Câmara no Acórdão
n° 3301-003.858 de 27/0717 (Proc. n° 12466.004447/2008-25, Rel. Cons. Marcelo
Costa Marques de Oliveira) e da 2a TO da 4a Câmara no Acórdão no 3402-003.195 de
23/08/16 (Proc n° 15165.003460/2006-40. Rei Cons. Diego Diniz Ribeiro), ambos da 3a
Seção do CARF, o último dos quais em nome dos próprios ora Recorrentes exarados
sob as seguintes e elucidativas ementas: (grifos acrescidos)
A primeira decisão tomada pela Câmara recorrida, por meio do acórdão no
3202-001.597, data de 18/03/2015. Ou seja, três anos depois do trânsito em julgado do alegado
fato superveniente, que, como dito linhas acima, somente foi trazido à luz em 19/09/2016.
Por todo o exposto, não vejo como reconhecer a dissenso jurisprudencial
apontado pelas recorrentes.
Voto por não conhecer dos recursos especiais interpostos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 8875
DF CARF MF
Documento nato-digital